Tribunal: TJBA
Processo: 8067084-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067084-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

AGRAVADO: ADILSON SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ITALO DIAS CAMARGO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. CASO EM EXAME

Tratam os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
Banco J. Safra S/A em desfavor de Adilson Silva dos Santos
, irresignado com o acórdão que
negou
provimento ao recurso de
agravo de instrumento
.

Nas suas razões,
alega
que
há omissão sobre sua alegação de que não houve proposta prévia do perito quanto ao valor dos honorários.

Refere fundamentação genérica quanto ao valor dos honorários periciais, bem como em relação ao art. 95 do CPC, que exige rateio dos honorários periciais entre as partes.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A embargante sustenta a existência de vício no acórdão, alegando que a decisão deixou de considerar teses e documentos por ela apresentados.

3. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada foi proferida com observância à legislação e jurisprudência aplicável, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Os fundamentos legais e doutrinários pertinentes foram expressamente analisados e discutidos no voto condutor.

A insurgência veiculada pela parte embargante não se destina a eliminar vício decisório, mas apenas objetiva modificar o resultado do julgamento, finalidade estranha à natureza dos embargos de declaração, motivo pelo qual não merecem acolhimento.

4. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese: inexistentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, e constatado o intuito de rediscussão do julgado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, mantendo-se o acórdão atacado em sua integralidade.

5. JURISPRUDÊNCIA CITADA

Acórdão n. 939704 – TJDFT – Embargos de Declaração – Rel. Des. Mario-Zam Belmiro – julgado em 04/05/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.